Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0714632-57.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO COURY JUNIOR, MARIA INES CORBUCCI COURY AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por ALBERTO COURY JÚNIOR E OUTRA, com fundamento no artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, e artigo 265, caput, do Regimento Interno do TJDFT, contra decisão (ID 20270555) desta Presidência que não conheceu do agravo manejado em desfavor de acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura que negou seguimento ao primeiro agravo interno por eles aviado. Alegam que a observância do regime dos repetitivos pelos Tribunais de origem, por vezes, impede o acesso do jurisdicionado às Cortes Superiores. Acrescentam que eleger o agravo interno como único recurso cabível para impugnar a negativa de seguimento do apelo excepcional configura hipótese de subtração de competência do STJ e do STF, atribuindo à instância a quo a análise final dos recursos especial e extraordinário, sem prévia e expressa autorização constitucional para tanto. Insistem na ausência de comando autorizador da Constituição Federal de delegação dos Tribunais Superiores às instâncias a quo para a apreciação definitiva dos apelos extraordinários. Por fim, pugnam pelo provimento do agravo interno “o qual postula pelo conhecimento do agravo em recurso especial e imediata remessa dos autos ao Conspícuo Superior Tribunal de Justiça”. II – O agravo interno não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.030 do Código de Processo Civil: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art. 1.036; V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça acrescenta, in verbis: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Dos trechos normativos transcritos, não se vislumbra, no aspecto, que a análise de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo (artigo 1.042 do CPC) se insira nas hipóteses de competência do Presidente, descritas em lei ou no RITJDFT. Ainda nesse contexto, não é demais consignar que “O Código de Processo Civil atribuiu, com exclusividade, aos tribunais locais o juízo de admissibilidade do recurso especial nos casos em que o acórdão recorrido coincidir com a jurisprudência firmada no julgamento de recursos especiais repetitivos, cabendo dessa decisão apenas agravo interno.” (AgInt na Rcl 38.692/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/5/2020). No mesmo sentido o STF já se manifestou: “A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. (Rcl 32410 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 3/11/2020). Registre-se que a não observância a ordem legal implica no desvirtuamento da finalidade prevista pelo CPC no sentido de que, submetida a questão ao regime dos precedentes e apreciado seu mérito pelas Cortes Superiores, caberá aos Tribunais de origem, de forma definitiva, adequar as demais decisões ao respectivo entendimento Por fim, advirto a parte recorrente acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. III – Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019